Tribunal: TJMT
Processo: 1015513-37.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015513-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), R D L COMERCIO, EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA. - EPP - CNPJ: 03.080.461/0001-00 (AGRAVANTE), RDL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 12.986.517/0001-80 (AGRAVANTE), Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT (AGRAVADO), MARIZA LOPES COSTA JOMAH - CPF: 175.607.211-68 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), MPB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA. - CNPJ: 35.431.027/0001-13 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MIE NINOMIYA - CPF: 777.463.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITOS GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NATUREZA EXTRACONCURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO POR ACORDO ENTRE AS PARTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que homologou parcialmente o acordo entre as partes na Impugnação de Crédito, excluindo os créditos garantidos por alienação fiduciária da recuperação judicial, mantendo sua natureza extraconcursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em definir se é possível, por acordo entre as partes, incluir créditos garantidos por alienação fiduciária na recuperação judicial, alterando sua natureza extraconcursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005 estabelece que os créditos garantidos por alienação fiduciária não são submetidos aos efeitos da recuperação judicial.

O art. 20-B, § 2º, da mesma lei veda expressamente a alteração da natureza jurídica desses créditos por acordo entre as partes, não podendo ser modificados no âmbito da recuperação judicial.

O princípio da autonomia da vontade, embora relevante, não pode sobrepor-se às normas de ordem pública que regulam a natureza dos créditos na recuperação judicial, especialmente quando há expressa vedação legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A natureza dos créditos garantidos por alienação fiduciária não pode ser alterada por acordo entre as partes, em razão da vedação legal expressa no art. 20-B, § 2º, da Lei nº 11.101/2005.

O princípio da autonomia da vontade das partes encontra limites nas normas cogentes que regulam os efeitos da recuperação judicial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento de decisão proferida
pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, nos autos da Impugnação de Crédito nº 1049245-51.2023.8.11.0041, que
homologou

parcialmente
o acordo entre as partes, nos seguintes termos:

HOMOLOGO PARCIALMENTE o acordo celebrado entre as partes, exclusivamente em relação aos créditos sem garantia fiduciária, os quais deverão ser incluídos na lista de credores como quirografários, nos termos do artigo 487, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC).

DETERMINO A EXCLUSÃO dos créditos garantidos por alienação fiduciária (contratos nº 10.0686.606.0000714/00, nº 10.0686.606.0000698-56, nº 10.0686.606.0000699/37 e nº 10.0686.606.0000700/05), mantendo sua natureza extraconcursal, nos termos do artigo 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

INTIME-SE o Administrador Judicial para cumprimento das determinações.

As custas judiciais de ingresso da presente impugnação de crédito deverão ser arcadas pelo autor.

Considerando que a parte demandante sucumbiu parcialmente em relação aos pedidos formulados na inicial, resta configurada a sucumbência recíproca, devendo a verba honorária ser distribuída proporcionalmente entre as partes, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil (CPC). Dessa forma, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, rateando-os de forma proporcional entre a autora CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e a ré R D L COMÉRCIO, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA., sendo 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

As Agravantes alegam que a decisão agravada
atinge a autonomia da vontade das partes em incluir o crédito
, ainda que extraconcursal,
no quadro geral de credores para pagamento na forma do Plano de Recuperação Judicial já homologado.

Sustentam que a improcedência parcial do incidente configura violação ao dever de cooperação previsto no art. 3º, §3º c/c art. 6º do Código de Processo Civil.

Requerem o provimento do recurso para homologar integralmente o acordo entabulado entre as partes, retificando o crédito da credora
Impugnante conforme reconhecido na ata coligida ao feito de origem.

O agravado
argumenta que o próprio Administrador Judicial salientou que o acordo firmado entre as partes se restringiu
apenas
aos créditos quirografários, não havendo previsão de inclusão dos contratos fiduciários na recuperação. Destaca ainda que o artigo 20-B, §2º, da Lei nº 11.101/2005 veda expressamente a alteração da natureza do crédito por acordo entre as partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se
pel
o não provimento do Recurso (id 298598381
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A matéria recursal consiste em definir se é possível, por meio de acordo entre as partes, incluir créditos garantidos por alienação fiduciária no âmbito da recuperação judicial, alterando sua natureza extraconcursal.

O art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005,
é claro ao estabelecer que os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial. Trata-se de norma cogente que visa proteger o direito constitucional de propriedade (art. 5º, XXII, da CRFB), estabelecendo um equilíbrio com o princípio da preservação da empresa (art. 47 da LREF).

Por outro lado, o art. 20-B, §2º, da Lei nº 11.101/2005, incluído pela Lei nº 14.112/2020, dispõe expressamente:

"Art. 20-B. (...)

§ 2º São vedadas a conciliação e a mediação sobre a natureza jurídica e a classificação de créditos, bem como sobre critérios de votação em assembleia-geral de credores.

Essa disposição legal é
taxativa ao vedar a alteração da natureza jurídica dos créditos extraconcursais por meio de acordo entre as partes
, o que inclui os créditos garantidos por alienação fiduciária.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM RECLAMATÓRIA
TRABALHISTA .
CRÉDITO EXTRACONCURSAL. 1. CONSIDERANDO O DISPOSTO NO ART. 49 DA LEI 11 .101/05, O CRÉDITO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NÃO SE SUBMETE AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, POIS RECONHECIDO COMO DEVIDO EM DECISÃO QUE TRANSITOU EM JULGADO SOMENTE EM MOMENTO POSTERIOR AO PEDIDO DA RECUPERAÇÃO, ASSIM INSERINDO-SE NA CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL. PRECEDENTES DO E. STJ E DESTA C.
CÂMARA .
2.
AINDA QUE EXISTA PREVISÃO DE ADESÃO DOS CREDORES EXTRACONCURSAIS NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, É VEDADA A CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO SOBRE A NATUREZA JURÍDICA E A CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITOS. EXEGESE DO ART. 20-B, § 2º, DA LEI 11 .101/05.RECURSO
DESPROVIDO
.(
Agravo de Instrumento, Nº 51152420920238217000, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 26-07-2023) (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 51152420920238217000 GUAPORÉ, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 26/07/2023, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 26/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. JUÍZO DE ORIGEM QUE REJEITOU A PRETENSÃO, CLASSIFICANDO O CRÉDITO COMO
EXTRACONCURSAL .
INCONFORMISMO DO CREDOR. VERBERAÇÃO DE QUE AS PARTES AJUSTARAM, NO BOJO DE RECLAMATÓRIA TRABALHISTA, QUE O CRÉDITO TERIA SE ORIGINADO EM DATA ANTERIOR AO PLEITO DE SOERGUIMENTO. INSUBSISTÊNCIA. POSICIONAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO SENTIDO DE QUE, PARA O FIM DE SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, A EXISTÊNCIA DO CRÉDITO DEVE SER DETERMINADA PELA DATA EM QUE OCORREU O SEU FATO
GERADOR .
TÍTULO JUDICIAL EMANADO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO INDICANDO QUE O CRÉDITO ENGLOBARIA AS VERBAS ATINENTES À INDENIZAÇÃO PELO AVISO PRÉVIO E À MULTA DE 40% DO FGTS. GÊNESE DOS NUMERÁRIOS QUE É A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, A QUAL OCORREU POSTERIORMENTE AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
HAVERES QUE POSSUEM NATUREZA EXTRACONCURSAL. LEI DE REGÊNCIA, ADEMAIS, QUE VEDA A AUTOCOMPOSIÇÃO SOBRE A NATUREZA JURÍDICA E A CLASSIFICAÇÃO DOS CRÉDITOS NO ÂMBITO DA RECUPERAÇÃO
JUDICIAL .
INTELIGÊNCIA DO ART. 20-B, § 2º, DA LEI N. 11.101/2005, INCLUÍDO PELA LEI
N .
14.112/2020.
MANIFESTAÇÃO DA VONTADE DO RECORRENTE QUE NÃO PERMITE A ATRIBUIÇÃO AO CRÉDITO EXTRACONCURSAL DOS MESMOS EFEITOS E CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS DOS CONCURSAIS. IMPERATIVA MANUTENÇÃO DA
INTERLOCUTÓRIA .
RECURSO DESPROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5059022-21.2024 .8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. José Carlos
Carstens
Kohler, Quarta Câmara de Direito Comercial,
j .
26-11-2024).

(TJ-SC - Agravo de Instrumento: 50590222120248240000, Relator.: José Carlos
Carstens
Kohler, Data de Julgamento: 26/11/2024, Quarta Câmara de Direito Comercial)

Por conseguinte, ainda que
as
Agravantes argumentem que houve acordo entre as partes para inclusão desses créditos na recuperação judicial, tal a
juste
não tem o condão de alterar a natureza jurídica dos créditos garantidos por alienação fiduciária, em razão da expressa vedação legal contida no art. 20-B, §2º, da Lei nº 11.101/2005.

O princípio da autonomia da vontade, invocado pelas Agravantes, encontra limites nas normas de ordem pública, como é o caso das disposições que regulam a natureza dos créditos na recuperação judicial. A função social da empresa e o princípio da preservação da empresa, embora relevantes, não podem se sobrepor às normas cogentes que estabelecem a
extraconcursalidade
de determinados créditos.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025